Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-52.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-52.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELI COMIRAN SARTORETO - CPF: 893.452.231-34 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARCOS COMIRAN - CPF: 798.654.021-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA –
PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS – DESCABIMENTO – NATUREZA CONSTITUTIVA –
EX NUNC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça
“
é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006579-52.2020.8.11.0037

APELANTE:

SELI COMIRAN SARTORETO

APELADO:

MARCOS COMIRAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELI COMIRAN SARTORETO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.
Lidiane De Almeida Anastácio Pampado
, lançada nos autos da ação de interdição ajuizada em face de
MARCOS COMIRAN
, que julgou procedente o pedido da inicial, decretando a interdição de
Marcos Comiran
, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 4o, inc. III, do Código Civil, bem como nomeou como sua curadora a
Sra. Seli Comiran Sartoreto
e limitou os atos da curatela aos de transações negociais e patrimoniais, recebimento de benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). .

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma parcial da sentença objurgada, ao fundamento de que restou demonstrada a necessidade de concessão do efeito
ex tunc
,
atestado por meio do laudo médico que o transtorno psíquico crônico do curatelado iniciou-se em 03/06/2016, ainda no exercício de seu labor, ocasião em que o mesmo fora exigido readequação de sua função, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso com o escopo de que retroagir os efeitos da sentença para o ano de 2016.

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, concordando com o provimento do recurso. (Id 117218535)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 120789963).

Preparo recolhido no Id 117218532.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade
de se conceder efeito
ex tunc
ao ato de interdição do ora apelado, uma vez que, como defendido pela apelante, restou demonstrado por meio de atestado médico que o transtorno psíquico crônico do curatelado iniciou-se em 03/06/2016, ainda no exercício de seu labor, ocasião em que o mesmo fora exigido readequação de sua função.

Pois bem.
É inegável que a sentença proferida em ação de interdição possui natureza constitutiva, porquanto decreta a interdição e cria uma nova condição jurídica para o curatelado, com efeitos
ex nunc
, consoante artigo 755 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 755.
Na sentença que decretar a interdição
, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências”

Assim, nos termos do aludido artigo
, na sentença que decretar a
interdição
, compete ao Magistrado tão somente nomear curador e fixar os limites da
curatela
, de modo que não há dispositivo que obrigue o Juiz a determinar a data inicial da incapacidade.

Nesse sentido, é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (SÚMULA 7/STJ
). INTERDIÇÃO CIVIL. EFEITOS EX NUNC.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado lesão. 3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc.
Precedentes (Súmula 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Portanto, d
iante da natureza constitutiva da sentença de
interdição
, os seus efeitos são
ex

nunc
, a fim de preservar os eventuais negócios jurídicos anteriormente celebrados e, assim, resguardar a segurança jurídica das relações com terceiros, devendo eventual pretensão anulatória de atos jurídicos ou de ressarcimento de despesas ser veiculada em ação própria.

Nesse particular, o eminente Procurador de Justiça oficiante nos autos, sempre criterioso em seus pronunciamentos, enfoca:

“(...) Ora, inegável que Marcos Comiran seja portador de esquizofrenia (CID F 20.0), tal como consta em laudo subscrito por médica especialista que o acompanha, porém, quanto ao lapso temporal de sua incapacidade, entendo correta a r. sentença,
pois da análise dos laudos não há como precisar data retroativa ao ato.

De se ver que, a mesma relatou, em laudo técnico, que o apelado “
pode ser considerado incapaz em especial em momentos de crise
”,
não há afirmação clara e segura de que à época de 03.06.2016 o mesmo já poderia ser interditado, a mesma médica que acompanhava seu quadro sequer atestou isso àquela época.

A corroborar, detalhadamente registrou o MM. Juízo:

“1. Em 2015 Marcos estava diagnosticado com depressão e realizava tratamento (atestado de id42588860 - Pág. 13).

2. Em 03 de junho de 2016, segundo ficha clínica, Marcos ainda era servidor público concursado neste Município. Observando a narrativa aposta no documento em questão, a psiquiatra Dayane Capristo Pereira menciona que na época, o requerido já fazia uso de antidepressivos há 09 anos, apresentando “ansiedade, humor deprimido, dores no corpo, sem delírios ou alucinações, sem desejo de morte”.

3. Em 07/06/2016 Marcos passou por atendimento médico, ocasião que não foi diagnosticado como portador de esquizofrenia, apontando seu estado de saúde, segundo o médico, as hipóteses diagnosticas previstas no CID F 33.9 e F 34, que correspondem a Transtorno depressivo recorrente sem especificação e Transtornos de humor (afetivos persistentes), respectivamente”
– id 117218526.

Assim, não vislumbro motivos para alteração da r. sentença, eis que a interdição deve ser decretada diante de prova cabal dessa condição,
no caso não há elementos que justifique a retroatividade do decreto de interdição do apelado anterior a 03.06.2016, com capacidade contundente de demonstrar que o seria incapaz de exerceu os atos da vida civil, nesse caso, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, opino pelo
improvimento

do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada, em todos seus fundamentos, conforme razões acima exaradas”

A propósito, nesse mesmo trilhar são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
INTERDIÇÃO - EFEITOS EX NUNC
- INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATO SOLENE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage
-É possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam reconhecidos nulos, todavia, deve ser demonstrado que o interditado não detinha capacidade à época da celebração do negócio jurídico -Não demonstrada a incapacidade à época da celebração do negócio jurídico, a improcedência da ação anulatória é medida que se impõe”
(TJ-MG - AC: 10074080414167001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRETENSÃO DE
RETROATIVIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO
.

Considerando que a sentença de interdição possui efeitos ex nunc, descabida a sua reforma.
Apelação cível desprovida. (Apelação Cível No 70077262103, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018)”
(TJ-RS - AC: 70077262103 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/07/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022